Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-61.2022.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000130-61.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LENI DE BENTO REZENDE - CPF: 914.655.591-91 (RECORRENTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000130-61.2022.8.11.0020 – Juizado Especial Cível de Alto Araguaia - MT.

RECORRENTE: LENI DE BENTO REZENDE.

RECORRIDO: VIVO S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO EM DEMANTA ANTERIORMENTE AJUIZADA – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – CARENCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA

Evidenciada a carência de interesse de agir, impõe-se a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em virtude de descumprimento de acordo judicial.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Da ocorrência de danos morais.

3. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

4. Pleiteia o pagamento de multa de 10% sobre o valor do acordo pelo descumprimento.

5. Pleiteia a restituição em dobro, do valor cobrado indevidamente.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da falta de interesse processual da parte recorrida – Carência da ação
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, merece ser reconhecida a falta de interesse processual da parte recorrente a ser tutelado por meio desta demanda, pois que, h
avendo descumprimento do acordo entabulado em demanda judicial anterior
(proc. nº
1000956-24.2021.8.11.0020
), cabe à parte recorrente noticiar naqueles autos o descumprimento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÍTIDO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO PRETÉRITA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO JUDICIAL PLEITEANDO NOVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. In casu, ausente o interesse processual dos Recorrentes, eis que tendo as partes celebrado acordo nos autos de n.º 1037690- 13.2018.8.26.0100 em trâmite perante a 5.ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, em caso de descumprimento da avença, caberia aos Autores pugnar pelo cumprimento da sentença homologatória naquele Juízo e não ingressar com nova ação judicial.

2. Ressai nítido que os apontamentos discutidos nos autos não se tratam de uma nova negativação (reinserção), mas exatamente da mesma que fora objeto da ação pretérita (1037690- 13.2018.8.26.0100), sob o argumento de manutenção indevida da restrição nos órgãos de proteção creditícia.

3. Portanto, é patente a ausência de interesse processual dos Recorrentes, eis que tendo sido formalizado acordo entre as partes naqueles autos por onde a empresa Recorrida se comprometeu a efetuar a baixa da anotação, caberia aos Recorrentes requerer o respectivo cumprimento do título judicial no juízo em que proferida a decisão homologatória da composição amigável e não ingressar com nova ação judicial.

4. Extinção do processo é medida que de rigor se impõe por ausência de interesse processual dos Recorrentes.

5. Sentença desconstituída.

6. Recurso prejudicado.

(N.U 1001542-38.2019.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

Sendo assim, tendo em vista a ausência de pedido para cumprimento de sentença na demanda anteriormente ajuizada, configurando, portanto, a ausência de interesse processual, a análise do mérito recursal fica prejudicada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de acolher a preliminar de carência da ação,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
com fundamento nos 485, VI do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022